Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723470-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CINTIA DO CARMO MOURAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Determinação em Abstrato – Ausência de Cunho Decisório – Não Conhecimento. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(...) 1. Promova a restrição judicial do bem no RENAJUD (art. 3o, §9o do Decreto-Lei 911/69). Havendo pedido do autor, a restrição deverá ser baixada imediatamente pela Secretaria após o cumprimento da liminar, da citação e do transcurso do prazo de cinco dias para purga da mora; (...)" Como se observa, trata-se de uma determinação em abstrato, para o caso de apreensão do veículo. Como cediço, determinações em abstrato, hipotéticas, não desafiam recurso de Agravo de Instrumento. No caso, a parte autora deveria ter, primeiramente, aguardado a apreensão do veículo para solicitar, caso não tivesse ocorrido a citação da parte ré, a imediata baixa na restrição RENAJUD. Somente o indeferimento específico do Juízo de origem abriria a via recursal. Portanto, em melhor análise do feito, verifico que falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Não obstante, em consulta aos autos de origem, verifico que a parte ré foi citada. Todavia, o veículo ainda não foi apreendido. Portanto, já houve a implementação de duas das três condicionantes, a saber, a citação, o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, faltando tão somente, e o mais importante, a apreensão do veículo. Com efeito, ainda que se possa vislumbrar a hipótese de cabimento do presente recurso, estaria configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Revogo a Decisão de ID 47898667. Retire-se o sigilo do presente feito, porquanto não se enquadra nas hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator